Tribunal: TJES
Processo: 0004578-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004578-96.2019.8.08.0048

EBGTE
:
EDNA MARQUES RAMOS DE SOUZA

EBGD
A
:
MARIA LUZIA REZENDE DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição, a litispendência e a necessidade de adaptação da petição inicial em ação monitória. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgamento e a expectativa da parte recorrente.

O acórdão expressamente afastou a prescrição, destacando que a sentença utilizada como prova documental foi proferida em 07/06/2018 e a ação monitória ajuizada em 27/02/2019, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do CC.

A litispendência exige a coexistência de duas ações idênticas em trâmite simultâneo, o que não ocorre no caso concreto, nos termos do artigo 337, §3º, do CPC.

A alegada omissão quanto à necessidade de adaptação da petição inicial foi expressamente abordada no acórdão, que considerou suficientes os documentos juntados para a propositura da ação monitória, cabendo à parte contrária a produção de prova em sentido contrário, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a apreciação de todos os dispositivos legais indicados ou teses invocadas pelas partes, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgamento e a pretensão da parte.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações e dispositivos indicados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 206, §5º, I, e 337, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004578-96.2019.8.08.0048

EBGTE
:
EDNA MARQUES RAMOS DE SOUZA

EBGD
A
:
MARIA LUZIA REZENDE DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.
Já
a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
concernente a prescrição, o julgamento foi expresso ao reconhecer sua inexistência, uma vez que a sentença proferida nos autos do processo nº
0000442-11.2010.8.08.006,
que subsidiou ou ajuizamento da presente ação monitória, foi proferida aos 07/06/2018.

Logo, entre a prolação da sentença (prova documental) que instruiu a ação monitória ajuizada aos 27/02/2019, não decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5º, inciso I, do CPC.

Já acerca da litispendência, também não subsiste a pretensão da embargante, pois
consoante
o §3º do artigo 337 do CPC
,
“
h
á litispendência quando se repete ação que está em curso”
,
o que não ocorre no caso em tela.

Logo, para ser reconhecido o instituto da litispendência, faz-se necessário que ambas as ações estejam em trâmite, ao mesmo tempo; o que não existiu no presente caso.

E por fim, acerca da alegada omissão quanto a adaptação da inicial,
na forma do artigo 700, §5º, do CPC; também não lhe assiste razão.

Isso porque conforme decidido no acórdão vergastado, “
observando os documentos coligidos aos autos, em especial o rec
i
bo assinado pela recorrida, assim como a sentença
proferida nos autos da ação nº
0000442-11.2010.8.08.00
6
8, entendo que os mesmos
se mostra
m
suficiente
s

a instruir a presente monitória,
incumbia a parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelantes, nos termos do artigo 373, II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu.”

Com isso, não existiu quaisquer dúvidas para o julgamento e provimento da recurso.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
da
embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.